Tribunal: TJDFT
Processo: 0722455-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISTEMA CNIB. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). ACESSO À BASE DE DADOS. INADEQUAÇÃO DA FERRAMENTA. NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de bens na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em nome dos executados. O agravante sustenta o esgotamento das diligências prévias e a necessidade das pesquisas CNIB, invocando a efetividade do processo, o dever de cooperação e o direito fundamental de acesso à justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão que indeferiu o pedido de consulta, em nome dos executados ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) até que o débito seja satisfeito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, possui a finalidade de integrar e dar publicidade a ordens de indisponibilidade de bens já decretadas, não se prestando como ferramenta para pesquisa geral de patrimônio de devedores em processo cível ou para fins de penhora.
4. O acesso às informações da CNIB é franqueado ao público, podendo a parte interessada realizar a pesquisa diretamente aos cartórios, mediante recolhimento de emolumentos, o que afasta a necessidade de intervenção judicial para essa diligência.
5. O CNIB não se destina à penhora de bens em processo cível ou à pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens. 5.1. O acesso a sua base de dados não está condicionado à expedição de ordem judicial, visto que a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que recolha o valor referente aos emolumentos.
6. O dever primário de diligenciar na busca por bens penhoráveis incumbe ao credor, e o princípio da cooperação processual (arts. 4o, 6o e 8o do CPC) não autoriza a transferência irrestrita ou injustificada desse ônus ao Poder Judiciário, notadamente quando as informações podem ser obtidas por via extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento:
“1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se destina à pesquisa geral de patrimônio ou penhora em processo civil, mas sim à publicidade de ordens de indisponibilidade já decretadas, sendo seu acesso facultado diretamente aos interessados mediante pagamento de emolumentos.
2. O dever de diligência na busca de bens penhoráveis compete primariamente ao credor, não impondo o princípio da cooperação ao Poder Judiciário a realização de pesquisas reiteradas ou injustificadas em sistemas informatizados sem o esgotamento dos meios ordinários à disposição da parte.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 8o, 833, IV, 921, III, 995, parágrafo único, 1019, I; CF/1988, art. 5o, X e XII; Provimento no 39/2014 CNJ, art. 2o; Resolução CSJT no 140/2014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1279394, 07153380620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020; TJDFT, Acórdão 1431170, 07029024420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1435465, 07132659020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1434773, 07068517620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1390883, 07208763120218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021; TJDFT, Acórdão 1147448, 07166741620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1415127, 07408002820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1746446, 07197021620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1768642, 07216101120238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.